Tribunal: TJPA
Processo: 0003075-84.2014.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003075-84.2014.8.14.0133

APELANTE: SEBASTIAO FARIAS JUNIOR, SIMONE NAZARE MODESTO SARMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0003075-84.2014.8.14.0133

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA PENAL DE MARITUBA/PA

APELANTES: SEBASTIÃO FARIAS JUNIOR E SIMONE NAZARÉ MODESTO SARMENTO

DEFENSORIA PÚBLICA: CLÍVIA RENATA CROELHAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
.
O
TRÁFICO
DE DROGAS É
CRIME
PRATICADO DE MODO CLANDESTINO, POR ISSO ESPECIAL ATENÇÃO E VALOR DEVE SER CONFERIDA A PROVA INDIRETA COLHIDA, PRINCIPALMENTE SE HARMONIZADA COM O CONTEXTO DA INSTRUÇÃO. A NEGATIVA DE AUTORIA ALEGADA PELA DEFESA DOS RÉUS NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO, SE O ACERVO PROBATÓRIO REVELA COM SUFICIÊNCIA A EXECUÇÃO DO DELITO. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, NA QUALIDADE DE AGENTES PÚBLICOS, DEVEM SER TIDOS COMO MERECEDORES DE CRÉDITO, NOTADAMENTE QUANDO NÃO DESTOAM DO CONJUNTO PROBATÓRIO E NÃO INDICAM INCRIMINAÇÃO GRATUITA. LOGO, RESTOU DEMONSTRADA ATRAVÉS DAS PROVAS COLIGIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, ESPECIALMENTE A TESTEMUNHAL, A OCORRÊNCIA DO
CRIME
DE
TRÁFICO
DE ENTORPECENTE, MOSTRANDO-SE CORRETA A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
TESE REJEITADA.
TODO O CONTEXTO PROBATÓRIO É CONSISTENTE NO SENTIDO DE QUE A DROGA ESTAVA EM PODER DOS RECORRENTES. A ALEGADA CONDIÇÃO DOS APELANTES DE USUÁRIOS NÃO DESQUALIFICA O CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE QUE LHE SÃO IMPUTADOS, POIS TAL CONDUTA NÃO É INCOMPATÍVEL COM A TRAFICÂNCIA. A CONDUTA DOS RECORRENTES AMOLDAM-SE AO TIPO PENAL DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DE DROGA APREENDIDA, DE SEU ACONDICIONAMENTO, DA DENÚNCIA ANÔNIMA, ALÉM DAS PROVAS OBTIDAS EM JUÍZO, NÃO SE MOSTRANDO POSSÍVEL A ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES.

3.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
.
IMPOSSIBILIDADE.
A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU.

ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.

4.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA A APELANTE SIMONE NAZARÉ MODESTO SARMENTO.
TESE REJEITADA.
MEDIANTE ANÁLISE DO CASO CONCRETO OBSERVA-SE QUE A RÉ É REINCIDENTE NO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
,
O QUE RECHAÇA IMEDIATAMENTE A APLICAÇÃO DA ATENUANTE EM QUESTÃO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo as penas dos apelantes SIMONE NAZARE MODESTO SARMENTO em 05 (cinco) anos de reclusão em Regime Semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, e, SEBASTIÃO FARIAS JUNIOR em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em Regime Aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 02 de maio de 2022 e término no dia 09 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
SEBASTIÃO FARIAS JUNIOR e SIMONE NAZARÉ MODESTO SARMENTO
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Penal de Marituba/PA
(ID nº 7206873) que condenou igualmente os ora apelantes SIMONE NAZARÉ MODESTO e SEBASTIÃO FARIAS JUNIOR às penas de
05 (cinco) anos de reclusão em Regime Semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, e, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em Regime Aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana
,
respectivamente.

Narrou à denúncia
(fls. 158/160, ID nº 7206857), que no dia 15/05/2014, por volta das 15:30 horas, uma guarnição da polícia militar estava de policiamento pelo bairro Decouville, quando

recebeu
denúncia anônima, informando que na residência do casal havia intenso tráfico de entorpecentes.

Que se dirigiram para o local informado, e com todas as
formalidades

de

praxe,

foram

recebidos

pelo

denunciado

Sebastião

Farias.
Momento

em

que

a

denunciada
Simone Nazaré avistou a guarnição e empreendeu fuga. Ato contínuo, foi

informado ao denunciado acerca da
denúncia, o qual, de imediato, confessou a prática do ilícito penal.

O

denunciado

interpelado

pelos

policiais

informou

que

a

grande
quantidade de drogas havia chego no dia passado (14/05/2014)

e já havia
distribuído, embora que no quintal da residência do casal havia enterrado uma vasilha com drogas. Dessa forma, encontraram a vasilha contendo 11 petecas de cocaína. Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 33, §1º, III e 35 da Lei nº 11.343/06.

Na sentença
(fls. 254/263, ID nº 7206873), os acusados foram absolvidos das sanções punitivas do crime de associação ao tráfico e condenados pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Em razões recursais
(fls. 273/279, ID nº 7206876), os recorrentes pugnaram pela:
a)

absolvição por insuficiência de provas
, haja vista não haver nos autos qualquer prova de que estavam comercializando substância ilícita,
b) da desclassificação para uso (artigo 28 da Lei de Drogas),
eis que consta nos autos que os mesmos são apenas usuários, anulando-se a sentença
a quo
, e,
c) dispensa da multa,
pelo fato dos apelantes não possuírem condições de arcar com qualquer penalidade financeira. Somente para a apelante Simone Nazaré Modesto Sarmento, a Defesa requereu o
reconhecimento do tráfico privilegiado,
por preencher os requisitos do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Em sede de contrarrazões
(fls. 281/284, ID nº 7206878), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença prolatada em sua integralidade.

Nesta instância superior
(fls. 302/309, ID nº 7589899), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
desprovimento
da apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
SEBASTIÃO FARIAS JUNIOR e SIMONE NAZARÉ MODESTO SARMENTO
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Penal de Marituba/PA
(ID nº 7206873) que condenou igualmente os ora apelantes SIMONE NAZARÉ MODESTO e SEBASTIÃO FARIAS JUNIOR às penas de
05 (cinco) anos de reclusão em Regime Semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, e, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em Regime Aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana
,
respectivamente.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No mérito, de início, aponto a existência de d
ocumentos que constam dos autos, tais como auto de prisão em flagrante, inquérito policial, auto/termo de exibição e apreensão de objetos, laudo toxicológico, além dos depoimentos prestados. Além de que, o laudo toxicológico definitivo nº 121/2014 (ID nº 7206855 – fl. 142), aponta que, após o exame, obteve-se resultado “POSITIVO para a 20,6g substância Benzoilmetilecgonina vulgarmente conhecida como COCAÍNA”, acondicionadas em 11 porções de substância de uso proscrito, nos termos da Portaria n. 344/1998 SVS/MS.

Como relatado, os apelantes pugnaram pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas. Entendo que a pretensão deduzida no recurso não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, as provas reunidas nos autos são contundentes e claras em apontar a autoria delitiva, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito.

Com efeito, a testemunha WELLINGTON JOSE DE SOUZA SARMENTO, policial militar, afirmou em juízo que foram recebidos pelos denunciados que autorizaram a entrada na residência. Disse que no local estava o filho portador de necessidades especiais. Declarou que nas dependências externas encontraram uma vasilha com entorpecentes. Afirmou que ao retornarem para a residência a denunciada havia se evadido. Disse que o acusado declarou que as drogas eram da sua esposa, mas que assumiu, pois a criança precisava dos cuidados da mãe.

Corroborando, a testemunha EDMILSON BARATA PANTOJA, policial militar, afirmou em juízo que receberam a denúncia e que envolvia a distribuição de entorpecentes. Disse que ao chegarem o local estavam os denunciados, dois adolescentes e um cidadão acamado. Afirmou que a acusada autorizou a entrada e nada foi encontrada na residência. Declarou que ao se dirigirem ao lado de fora a denunciada se evadiu quando encontraram uma vasilha de plástico com entorpecentes enterrada no quintal. Disse que o acusado confessou o delito, mas que a denunciada se evadiu. Afirmou que soube depois que a acusada já respondia por tráfico. Declarou que eram cerca de 12 petecas. Disse que o denunciado afirmou que somente faziam a distribuição da droga.

É sabido que o depoimento de policiais envolvidos na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra:
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020 e 2020.00677056-70, 212.261, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17/02/2020, Publicado em 02/03/2020.

Durante interrogatório judicial, os apelantes fizeram uso do direito de permanecer em silêncio.

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na prisão dos acusados, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprova que as drogas encontradas não pertenciam aos acusados e a negativa de autoria, quando não coaduna com as provas constantes nos autos tampouco merece prosperar.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas se as provas dos autos são inequívocas quanto à materialidade e à autoria. (...)
(TJ-ES - APR: 00020568220188080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais, devo lembrar que são testemunhas devidamente compromissadas e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO
. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)”.
(grifei).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição dos apelantes deveras ser rejeitado.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

A Defesa requer neste tópico a desclassificação de tráfico para uso próprio, tendo em vista que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção dos apelados em possuírem a substância entorpecente com a finalidade precípua de comercializá-la, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substância entorpecente, de uso próprio – caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo:
trazer consigo/guardar/ter em depósito
droga sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta é a condenação por tráfico.

Examinando os autos, verifica-se que foram apreendidos no poder dos recorrentes 11 (onze) porções de substância pastosa branca embaladas em saco plástico transparente e acondicionadas no interior de recipiente plástico transparente com tampa pesando no total 20,6 gramas, positivo para substância química pertencente ao grupo da

Benzoilmetilecgonina
,
vulgarmente conhecida por “
Cocaína
”, as quais estavam em posse no momento da prisão em flagrante dos apelantes, prontas para comercialização.

Neste ponto, considero salutar rememorar trecho do Acordão proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº
0802542-30.2019.8.14.0000
, de relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, ao qual teceu breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido.

“Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do craque.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidade, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.

Desta forma, os depoimentos dos policiais em Juízo, que estão harmônicos nos pontos essenciais, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico, convence que os acusados guardavam substância entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes.
Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que a apelante cometeu o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006. 2
. pleito de desclassificação do tipo para o capitulado no art. 28 da lei nº 11.343/2006. Descabido falar em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, quando a prova dos autos demonstra a prática do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal. Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para o recorrente 3. impossibilidade de fixação da pena base no mínimo legal. presença de circunstância judicial negativa devidamente fundamentada. art. 59 do CP c/c art. 42 da lei de drogas. 4. substituição da pena carcerária por restritiva de direitos. impossibilidade. não preenchimento dos requisitos do art. 44 do CPB. 5. recurso conhecido e improvido.
(TJPA, Acórdão nº 8982614, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 04/04/2022, Publicado em 13/04/2022).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país, é praticada em pequenas quantidades, com destinação a comprador certo, objetivando assim, caso seja alcançado pela ação policial possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem um condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: trazer consigo/ guardar/ ter em depósito.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação para o crime de tráfico de drogas para consumo pessoal.

3.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA.

Neste particular, a defesa guerreia pelo afastamento da pena de multa, uma vez que os apelantes não possuem condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto, que
não
acolho os requerimentos da Defesa.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu.

Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO
EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO CUMULATIVA À PENA RIVATIVA DE LIBERDADE
. Não vinga a pretensão de isenção do pagamento da pena de multa, pois que se trata de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, sendo de aplicação cogente, não havendo previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Além do que, nos termos do art. 51 do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença, a multa passa a ser considerada dívida de valor, com aplicação das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, razão pela qual eventual impossibilidade de pagamento deverá ser arguida perante o Juízo Cível, competente para tanto. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(
Agravo
Nº
70073806119
, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do
RS
, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 27/07/2017).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NA PROVA. ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) DO TIPO PENAL EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO MANTIDA. [...] INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL QUE É POSSÍVEL EM FACE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS RÉUS
. A pena de multa está expressamente prevista no Art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, de sua inconstitucionalidade. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. APELAÇÃO DO RÉU ADEMIR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU JÚLIO PROVIDA, EM PARTE.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 70081866402, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 29-08-2019).

4.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA A APELANTE SIMONE NAZARÉ MODESTO SARMENTO.

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, por entender que a apelante SIMONE NAZARÉ MODESTO SARMENTO é primária e não faz parte de organização criminosa, muito menos se dedica à criminalidade, pois em nenhum momento da instrução processual tais fatos restaram provados.

Não
acolho o pedido da defesa para aplicar a redução da pena prevista em tal dispositivo.

Imperioso transcrever o artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Art. 33, §4
o

– Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto, em leitura literal, extrai-se que é necessário o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

Mediante análise do caso concreto observa-se que a ré
possui sentença condenatória por crime da mesma natureza.

Assim também entende o STJ, por meio da Súmula nº 636, publicada em Junho de 2019:

Súmula nº 636
: A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDICAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Em que pesem os argumentos defensivos, reputo que há elementos suficientes nos autos para o afastamento da causa de redução do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, nos termos em que realizado pelo magistrado
a quo,
pois a dedicação do réu a atividades criminosas deriva não apenas das circunstâncias do caso concreto, em que houve a apreensão de diversos utensílios utilizados na traficância na posse do acusado, como duas balanças de precisão, frascos de ácido bórico, dentre outros, mas também da existência de um processo por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito que tramitava em seu desfavor na data da prolação da sentença (0026166-38.2018.8.08.0035), no qual inclusive foi proferida sentença condenatória a posteriori, com guia de execução penal definitiva já expedida. 2. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - APR: 00054790620198080035, Relator: Elisabeth Lordes, Data de Julgamento: 04/08/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2021).

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...) 3. Não sendo preenchidos os requisitos para aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, torna-se inviável a concessão da benesse. 4. É incabível se falar em substituição da pena de reclusão por restritivas de direito, quando ausentes os pressupostos legais do art. 44 do Código Penal.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA, Acórdão nº 5989144, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 09/08/2021, Publicado em 18/18/2021).

Verifica-se que o Magistrado demonstrou que, ao contrário do alegado pela Defesa, a ré não cumpriu os requisitos obrigatórios para se beneficiar com a diminuição da pena, haja vista que é reincidente no crime de tráfico de entorpecentes, fato este que a impede de usufruir da causa de diminuição.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,
mantendo
a pena de
SIMONE NAZARE MODESTO SARMENTO em 05 (cinco) anos de reclusão em Regime Semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, e, SEBASTIÃO FARIAS JUNIOR em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em Regime Aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana
.

É como voto.

Belém, 10/05/2022